Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO OFF LABEL. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA ANS. TAXATIVO. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. BULA DO MEDICAMENTO. INDICAÇÃO CIENTÍFICA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 428/2017, vigente ao tempo do evento (atualmente revogada pela RN 465/2021), disciplinando que consiste tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso de off label, isto é, medicamento, cujo uso é indicado para situações divergentes daquelas previstas na bula registrada na Anvisa). Contudo, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento, conforme as indicações da bula/manual da Anvisa daquele específico remédio, é o profissional médico.
2. Comprovada a prescrição do medicamento pelo profissional da área médica que assiste o paciente, bem como a necessidade do uso do fármaco para o integral restabelecimento da saúde, atenuação dos sintomas e consequente melhoria na qualidade de vida do enfermo, mostra-se abusiva a restrição do tratamento.
3. O julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que reconheceu a taxatividade do rol dos procedimentos médicos que devem ser cobertos por plano de saúde, nos EREsp 1.886.929 e 1.889.704, restou aparentemente superado ante a superveniência da Lei n. 14.454/2022, que incluiu o §13 no art. 10 da Lei n. 9.656/98 ,para permitir a ampliação desse rol, desde que atendidos certos requisitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.